Tribunal: TJSP
Processo: 2257690-32.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000857378
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257690-32.2024.8.26.0000, da Comarca de Guará, em que é impetrante ANDRE
VICENTINI DA CUNHA e Paciente HUMBERTO RAFAEL FERREIRA DE
QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
julgaram prejudicada a impetração.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente) E ROBERTO SOLIMENE.
São Paulo, 12 de setembro de 2024.
FRANCISCO ORLANDO
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257690-32.2024.8.26.0000 -Voto no 52351
2
@Habeas Corpus no 2257690-32.2024.8.26.0000.
Paciente: H.R.F.Q.
Impetrado: Juízo da 1a Vara da Comarca de Guará.
@Processo no 1500181-34.2023.8.26.0611.
Voto no 52.351 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pelo Dr.
André Vicentini da Cunha em favor de H.R.F.Q., tendo por autoridade coatora
o Juízo 1a Vara da Comarca de Guará, ao argumento de que o Paciente
sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da
culpa. Pretende a revogação da cautelar de internação provisória, que perdura
há mais de um ano.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade
Impetrada prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça entende que a
impetração está prejudicada.
É o breve relatório.
O “Habeas” está prejudicado, pois conforme
informações da autoridade impetrada, foi revogada a cautelar de internação
provisória por decisão de 30/8/2024, de modo que não mais persiste o
constrangimento ilegal apontado na inicial.
Ante o exposto, o meu voto julga prejudicada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257690-32.2024.8.26.0000 -Voto no 52351
3
impetração.
FRANCISCO ORLANDO
Relator